Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A redução dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento para o fim de adequá-los aos limites legalmente estabelecidos não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, paralelamente, o direito dos credores de exigi-la por outros meios.
2. A inserção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, em caso de eventual inadimplemento da dívida, constitui exercício regular do direito dos credores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.